Tribunal: TJES
Processo: 5000303-41.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-41.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA DE ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000303-41.2022.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IRACEMA DE ALMEIDA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, oposta por IRACEMA DE ALMEIDA SILVA, em face de BANCO BMG S/A, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Aduz a parte autora, em síntese, que é beneficiária junto ao INSS, tendo o seu benefício de aposentadoria sob o nº 1640084743. Alega que a parte requerida no dia 29/12/2018 sem o seu consentimento realizou contrato de cartão de crédito consignado em seu nome sob o número 14659554, com limite de R$1.288,00 (mil, duzentos e oitenta e oito reais), cujo desconto mensal sobre seu benefício é de R$ 47,70 ao mês de forma indevida.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito da presente, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Em sede recursal, a parte autora aduz inexistência de solicitação, autorização e contratação do cartão de crédito consignado.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela utilização efetivo do serviço, a assinatura de documento, não contestado pela autora e celebrado entre as partes.

Com efeito, verifico que a alegação da parte Autora não é suficiente para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau, eis que, quanto ao pagamento de repetição do indébito, os valores pagos foram utilizados para o abatimento das faturas anteriormente não satisfeitas e acordadas.

Ademais, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Compulsando os autos, verifico a existência dos contratos no Id nº 16039611, consistente, de forma respectiva, Termo de adesão de Cartão de Crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, destaco que o instrumento contratual resta assinado por assinatura idêntica a da Requerente nos documentos por ela acostados, como “Iracema de Almeida Silva” e mesma caligrafia. A Requerente não comprovou a falsidade da assinatura constante nos instrumentos contratuais apresentados, ao passo que a instituição financeira requerida se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso II, do CPC) de demonstrar a validade da contratação em questão, apresentando a identidade entre as assinaturas constantes nos contratos e nos documentos pessoais da Requerente. Desta feita, cumpre salientar que, no contrato celebrado, houve autorização expressa da cliente para a realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido, para constituição de RMC, bem como, de desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. Logo, tenho que no presente caso aplica-se o princípio do "pacta sunt servanda", segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, uma vez que as autorizações efetuadas não são ilícitas. Isso porque, a Resolução nº. 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa n.º 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica. Na hipótese, o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável. Assim, havendo expressa adesão da consumidora, a qual consentiu, de forma livre, com a avença, não há que se falar em vício na contratação apto a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito.”

Assim a contratação ocorreu conforme prevê o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009.

Não se discute nos autos o gasto do cartão, mas tão somente sua contratação que ficou demostrado nos documentos dos autos.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, visto que há nos autos provas suficientes de que a demandante contratou o serviço supramencionado, uma vez que aderiu ao contrato de id 1639611, o qual fora por ela assinado, não havendo impugnação a assinatura posta no documento, e cujos termos são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)